Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. EXCLUSÃO DE GRAVAME. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA. PROVA DO DANO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Incumbe à vendedora excluir o gravame incidente sobre bem inteiramente pago de forma a cumprir obrigação contratualmente assumida, contudo, ausente cláusula penal para o descumprimento da obrigação, faz-se necessária a prova do dano material efetivo para recebimento de indenização.
II – Ausente a demonstração do dano, afasta-se o dever de indenizar.
III – “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.